Tribunal: STF
Processo: ADPF 824
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, com pedido de liminar, proposta pelo Partido SOLIDARIEDADE, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE (Processo nº 0600284-89.2020.6.19.0043 e Processo nº 0600-74.2020.6.19.0043), onde foi firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que, se uma convenção partidária for presidida por pessoa com direitos políticos suspensos devido à condenação por improbidade administrativa, tal fato não tem força suficiente para tornar nulo o evento e gerar o indeferimento de todas as candidaturas que dela resultam.  
    Alega o impetrante que as decisões proferidas nos citados processos alteraram o entendimento jurisprudencial que vinha sendo proferido pelo TSE, caracterizando viragem jurisprudencial em relação à eleição de 2020.  
    Assevera que a flexibilização da aludida interpretação viola o disposto no art. 16 da Constituição Federal (princípio da anualidade eleitoral), o princípio da segurança Jurídica (art. 1º, caput, e art. 5º, caput, da CF/88), a regra da separação dos Poderes (art. 2º e art. 60, § 4º, inc. III, da CF/88), o princípio da reserva legal e da soberania popular.  
    Salienta que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que as denominadas “viragens jurisprudenciais” não podem, em matéria eleitoral, ter aplicação retroativa ou para eleições ainda em curso (RE 637485 – Tema 564 de Repercussão Geral), a teor do entendimento proferido no Processo nº 0600510-56.2020.6.14.0036 no TSE, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.  
    Informa que esta Corte, em relação à proibição de mudança de entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral em ano de eleições, deferiu pedido de liminar na ADPF 766, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TSE no Processo nº 0608809-63.2018.6.19.0000.  
    Requer a concessão de medida cautelar “para determinar a suspensão da viragem jurisprudencial que deu azo à interpretação inconstitucional ora objurgada, ao menos, para que não tenha validade na Convenção Partidária objeto de discussão nos processos nº 0600284-89.2020.6.19.0043 e 0600285- 74.2020.6.19.0043, à vista do princípio da anualidade consubstanciado no artigo 16 da Carta da República, até o julgamento final desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental”; ou, em menor extensão para “para determinar a impossibilidade de viragem jurisprudencial e aplicação imediata de novo entendimento pelo prazo de 1 (um) ano, como previsto no artigo 16 da Constituição Federal”.  
    Postula, ao final, a concessão da segurança “para que, reconhecida a lesão aos preceitos fundamentais indicados, seja declarado que, consoante legítima interpretação da Constituição Federal, a interpretação dada pelo TSE malfere o que dispõe o artigo 16, da Constituição Federal, devendo, portanto, ser afastada qualquer interpretação que contrarie as exegeses normativas”, bem como “que seja reconhecida lesão aos preceitos fundamentais indicados por violação, prima facie, ao artigo 16 da Constituição Federal e, em seguida, por violação ao caput do artigo 1º, artigo 2º, caput, incisos II e LIV do artigo 5º, § 4º do artigo 60, da Constituição Federal”.  
    É o relatório. Decido.  
    Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/99, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF (ADPF 620, Relator Ministro Roberto Barroso, e ADPF 33, Relator Ministro Gilmar Mendes), desde que preenchidos os requisitos para tanto.  
    No caso, o requerente se insurge contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE (Processo nº 0600284-89.2020.6.19.0043 e Processo nº 0600-74.2020.6.19.0043), sob o argumento de que houve mudança de entendimento jurisprudencial em pleno ano eleitoral (2020), caracterizando nítido caso de “viragem jurisprudencial”.  
    De fato, o entendimento impugnado foi proferido em termos gerais, o que viabiliza o cabimento desta ação.  
    Entretanto, a medida liminar deve ser indeferida.  
    O princípio da anualidade eleitoral está expressamente previsto no art. 16 da Constituição Federal a assim dispor:  
     “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”,  
    Intimamente ligados àquele princípio estão os conceitos de segurança jurídica, de eficácia normativa e de processo eleitoral.  
    Interpretando a aplicação do citado princípio, o Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento, em sede de repercussão geral (Tema 564), no sentido de que a Constituição Federal, além da proteção em face da mudança da legislação eleitoral, também engloba, ainda que implicitamente, a alteração da jurisprudência em matéria eleitoral no ano da realização de eleições. Neste sentido:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. 
    (...)
    II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. 
    (...)
    (2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.
    (RE 637485, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-095 DIVULG 20-05-2013 PUBLIC 21-05-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00675)  
    Ocorre que, não obstante a alegação do impetrante da ocorrência de viragem jurisprudencial — em razão de o TSE ter proferido entendimento no sentido de que, se uma convenção partidária for presidida por pessoa com direitos políticos suspensos devido à condenação por improbidade administrativa, tal fato não tem força suficiente para tornar nulo o evento e gerar o indeferimento de todas as candidaturas que dela resultam, em contrariedade a entendimento que vinha sendo proferido —, entendo que, em sede de exame preambular, não ficou claro o caráter inovador do entendimento quando do julgamento do Processo nº 0600284-89.2020.6.19.0043 e do Processo nº 0600-74.2020.6.19.0043.  
    Consta do voto do Relator (vencido), Ministro Sérgio Banhos, que o Tribunal Regional manteve o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com respaldo em jurisprudência do TSE, consubstanciada nas decisões proferidas quando do julgamento do AgR-REspe 173-96 e AgR-REspe 127-10, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux.  
    A decisão proferida no AgR-REspe 173-96 (Processo nº 173-96.2016.6.19.0043) cuidava de recurso especial interposto pela coligação Viva Natividade (SD, PSD, PP e PROS) para as eleições proporcionais de 2016, em face de acórdão que, por maioria, tinha negado provimento ao seu recurso eleitoral, mantendo o deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários  - DRAP, com a exclusão do PSD, em razão da a convenção do partido ter sido presidida por pessoa com direitos políticos suspensos.  
    O segundo processo que consta do voto vencido — AgR-REspe 127-10 – Processo nº 127-10.2016.6.19.0043 — se referia a recurso especial interposto pela coligação Somos todos Natividade (PRTB, PDT, PEN, PP, REDE, PSB, PSD, PT do B, SD, PROS, PTB, PHS), também para as eleições majoritárias de 2016, em face de acórdão que, por maioria, tinha negado provimento ao seu recurso eleitoral, mantendo o deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), com a exclusão o PSD, pelo fato de a convenção do partido ter sido presidida por pessoa com direitos políticos suspensos.  
    Vê-se, assim, que aludidas decisões foram proferidas monocraticamente pelo Ministro Luiz Fux, em 03/11/16, e se referiam ao mesmo fato. O entendimento delas constantes é fruto de decisões monocráticas isoladas e que não foram referendadas pelo Plenário do TSE.  
    Não pode se dizer, por isso, que o entendimento modificado era pacífico nem tampouco que se encontrava consolidado na Corte Eleitoral, o que, a meu ver, afasta a tese de viragem jurisprudencial.  
    Outro não foi o destaque dado a este fato pelos Ministros que participaram do julgamento do Processo nº 0600284-89.2020.6.19.0043 e Processo nº 0600-74.2020.6.19.004.  
    Entre eles, pode ser citado o argumento do Ministro Alexandre de Moraes, que assim se manifestou:
    “(...)
    Presidente, também tentando ser extremamente célere. Em relação às questões preliminares, acompanho integralmente o voto do eminente Ministro Relator. A questão de fundo, Presidente, a questão de mérito, é uma questão, como trouxe agora o eminente Ministro Edson Fachin, é uma questão, realmente, que é, eu diria, a primeira vez que a atual composição do Tribunal Superior Eleitoral se debruça sobre ela.
    Foi citado da tribuna uma decisão monocrática minha, de novembro desse ano, exatamente aplicando – Recurso Especial Eleitoral da Coligação Nova Tauá, do Município de Tauá –, aplicando a jurisprudência que vinha sendo aplicada, uma jurisprudência pacificada no Tribunal Superior Eleitoral.
    Mas, entendo, Presidente, que são nesses momentos, exatamente quando o Plenário se reúne, nesses momentos que é possível alterar a jurisprudência, alterar os precedentes, sempre dialogando com os precedentes anteriores, sempre mostrando qual a razão e qual a motivação.
    Exatamente por isso, já adianto, pedindo todas as vênias ao Ministro Sérgio Banhos, que acompanharei a divergência do Ministro Edson Fachin.
    (...)
    Então, com essas considerações, Presidente, e aproveitando – volto a dizer – esse momento em que o Pleno do Tribunal se reúne para a possibilidade de alteração da jurisprudência, eu acompanho, pedindo novamente vênias ao eminente Ministro Sérgio Banhos, integralmente o Ministro Edson Fachin.”  
    Apesar do aludido Ministro falar em mudança de entendimento do TSE, sua decisão anterior tinha sido proferida monocraticamente, para anular convenção, por ter sido presidida por pessoa com direitos políticos suspensos (Processo º 0600510-56.2020.6.14.0036).  
    Além disso, como o aludido processo ainda não tinha findado, a citada decisão foi revogada posteriormente, com fundamento no entendimento jurisprudencial proferido no Processo nº 0600284-89.2020.6.19.0043 e no Processo nº 0600-74.2020.6.19.004, agora pelo Plenário do TSE.  
    O Ministro Mauro Campbell Marques, por sua vez, apontou que acompanharia a divergência, “por entender como desarrazoada a intelecção até aqui lançada nesses esparsos votos julgados aqui da Corte” (Grifou-se).  
    Portanto, não houve, ao que parece e em sede de exame inicial, a modificação de jurisprudência pacífica e consolidada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema ora em discussão, de modo a ficar caracterizada a ocorrência de “viragem jurisprudencial”.  
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.  
    Solicitem-se informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 6º da Lei nº 9.882/99).  
    Posteriormente, dê-se vista ao Procurador-Geral da República para que se manifeste em 5 (cinco) dias (art. 7º da Lei nº 9.882/99).  
    Publique-se.  
Brasília, 1º de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator